Tribunal: TJES
Processo: 5021008-75.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021008-75.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ISAQUE PAULO BARROS

COATOR: JUIZO DA 1A VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor do réu, preso preventivamente em 08/06/2025 e denunciado pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, com causa de aumento pelo envolvimento de adolescente (art. 33, caput, c/c art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06), e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei nº 10.826/03). Consta na denúncia que, na data da prisão, o paciente foi flagrado em imóvel onde havia 960 gramas de crack e 975 gramas de maconha, balança de precisão, apetrechos para preparo e embalo de entorpecentes, além de uma submetralhadora artesanal calibre 9mm com 17 munições e dinheiro em espécie. Também estavam presentes no local uma adolescente de 16 anos e outros coautores..

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução criminal; (ii) analisar a presença dos requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Quanto a alegação de excesso de prazo, tem-se que o processo de origem segue seu curso regular, com a prática de atos processuais de forma contínua e sem desídia por parte do juízo, estando designada audiência de instrução e julgamento para 28/01/2026, o que afasta a alegação de excesso de prazo.

O excesso de prazo não pode ser aferido de forma meramente aritmética, devendo considerar as peculiaridades do caso concreto, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela expressiva quantidade de drogas apreendidas, presença de balança de precisão e apetrechos para embalo, bem como pela apreensão de submetralhadora e envolvimento de adolescente.

A periculosidade do agente e o risco à ordem pública justificam a custódia cautelar, conforme entendimento consolidado do STJ.

A existência de outra ação penal em curso contra o paciente por tráfico de drogas corrobora o risco de reiteração delitiva, reforçando a necessidade da prisão preventiva.

IV. DISPOSITIVO

Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5021008-75.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ISAQUE PAULO BARROS (DPE)
IMPETRADO: JUIZO DA 1A VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
ISAQUE PAULO BARROS,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim-ES, já que preso preventivamente e denunciado, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, majorado pelo envolvimento de adolescente (art. 33, c/c art. 40, inc. VI, da Lei nº 11.343/06), e porte ilegal de arma de fogo, de uso restrito (art. 16, da Lei nº 10.826/03).

Alega a Defensoria Pública Estadual, em síntese, a ocorrência de excesso de prazo, pois o paciente foi preso em 08/06/2025, e até a presente data, a instrução não foi finalizada, bem como, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva.

Sobre
d
os fatos,
consta na denúncia, que no dia 08 de junho de 2025, no bairro São Francisco de Assis, em Cachoeiro de Itapemirim-ES, o paciente foi flagrado mantendo em depósito substâncias entorpecentes — vulgarmente conhecidas como “crack” e “maconha” — com o fim de comercialização, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, fato que configura, em tese, o crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Segundo o inquérito policial, a polícia militar recebeu denúncia de que no referido local havia intensa movimentação relacionada ao tráfico de drogas.

Os agentes se dirigiram ao imóvel e visualizaram pela fresta da porta, uma balança de precisão, materiais para embalo de drogas e substância semelhante à maconha.

Diante da situação flagrancial, ingressaram na casa, onde encontraram o paciente Isaque Paulo Barros, Andreia de Jesus Paulo Barros e a adolescente K. S. C. (16 anos), sendo que, durante as buscas, foram localizadas 215 (duzentos e quinze) pedras de crack, porções maiores e uma sacola com a mesma substância (totalizando cerca de 960 gramas), bem como 975 (novecentos e setenta e cinco) gramas de maconha, uma balança de precisão, apetrechos para embalo, além de uma submetralhadora artesanal calibre 9 mm, com 17 (dezessete) munições, quantia em dinheiro (R$ 273,70) e uma mochila com entorpecentes.

No que se refere a
alegação
de constrangimento ilegal, por excesso de prazo,
verifico que a ação de origem está no seu curso regular, pois a denúncia foi oferecida em 18/07/2025, e no dia 21/07/2025, o Magistrado proferiu decisão, nomeando defensor dativo, e determinando a notificação do réu, para apresentar defesa.

O paciente apresentou defesa prévia em 24/09/2025, com pedido de liberdade provisória, que foi indeferido em 07/10/2025, oportunidade em que o Magistrado também recebeu a denúncia.

Registro ainda, que o feito está aguardando a audiência de instrução e julgado, designada para o dia 28/01/2026.

Desse modo, entendo que os atos processuais estão sendo praticados de forma sistemática e contínua, inexistindo desídia na condução feito, não havendo que se falar em excesso de prazo.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado do STJ:

“(...)4.
Na hipótese, a conjuntura do caso concreto não permitiu o encerramento abreviado do feito, dadas as peculiaridades do caso, porquanto os recentes andamentos processuais demonstram que as instâncias ordinárias vêm impulsionando o prosseguimento do processo, o que ocorre em consonância com a complexidade do caso, devendo-se destacar que o processo está próximo de sua conclusão, uma vez que a instrução já foi encerrada e aguarda-se apenas a prolação de nova sentença
.(...)”

(AgRg no HC n. 791.500/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 29/3/2023.)

Destaco ainda, que o suposto constrangimento ilegal, por excesso de prazo, não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto.

I
ndo adiante
, em relação a alegação, de que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, tenho que da narrativa constante na denúncia, é possível extrair a gravidade da conduta imputada ao paciente e a sua autoria, já que preso em flagrante delito, pois guardava expressiva quantidade de drogas em sua residência, bem como, balança de precisão e materiais para o seu embalo e preparo, sendo conhecido pelos policiais militares por seu envolvimento com a traficância, além de ter sido preso, na posse de uma submetralhadora.

A materialidade delitiva, também está evidenciada, pelo boletim unificado, auto de apreensão e auto de constatação provisório de natureza e quantidade, constantes no id 17349325.

Assim, tenho que a prisão preventiva foi corretamente decretada, para resguardar a ordem pública, conforme o seguinte precedente do STJ:

“(...)
1. O Superior Tribunal de Justiça, de forma reiterada, registra entendimento no sentido de que a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública. Ademais, é motivação legítima à preservação da custódia cautelar a preocupação com o risco que a liberdade do Investigado pode proporcionar à aplicação da lei penal.
(...)” (grifo nosso)

(AgRg no HC n. 814.462/BA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 10/10/2023.)

Identifico ainda, conforme informação constante no termo de audiência de custódia (id 17349325) verifico que o paciente responde a outra ação penal nº 0000587-53.2024.8.08.0011, também pela prática do delito de tráfico de drogas, o que demonstra o risco de reiteração delitiva.

Assim, tenho que a manutenção da prisão preventiva é necessária diante do perigo que a liberdade do paciente representa para a ordem pública.

Isto posto, em conformidade com o parecer da Procuradoria de Justiça (id 17572986),
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para denegar a ordem.

Acompanho o E. Relator para conhecer do
Habeas Corpus
e denegar a ordem.